Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729814-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que deferiu a penhora dos valores bloqueados em sua conta via SISBAJUD (Id. 202093065), nos autos do cumprimento de sentença n. 0745299-52.2021.8.07.0001. O impetrante requer, de início, a concessão da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, que é hipossuficiente nos termos legais sem, contudo, colacionar aos autos os documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Nesse ponto, insta asseverar que, para demonstrar a inexistência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, recomenda-se ao impetrante que junte outros documentos recentes, a exemplo de extratos detalhados de todas as contas bancárias e/ou de cartões de crédito, contracheques, Declaração do Imposto sobre a Renda – Pessoa Física. Por fim, insta registrar ser necessário justificar o valor atribuído à causa (R$13.792,52). Diante disso, intime-se o imperante para que justifique o valor atribuído à causa, bem como para que junte os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator